Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704497-75.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: THYAGO GOMES ARAGÃO, THAÍS OLIVEIRA DA COSTA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravos interpostos por THYAGO GOMES ARAGÃO e THAÍS OLIVEIRA DA COSTA, nos termos do caput do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu os recursos especial e extraordinário por eles manejados. A parte agravada não apresentou contrarrazões. A decisão de ID 63743205 inadmitiu os recursos constitucionais interpostos pelos insurgentes. Em combate ao decisum, foram aviados os agravos internos de ID 64084984 e ID 64084995. Esta Presidência, na decisão de ID 64720699, não conheceu dos apelos, em razão do manifesto erro grosseiro, bem como, da ausência de dúvida objetiva quanto ao comando legal de regência para o caso em tela, previsto no artigo 1.042 do CPC. É o relatório. Os agravos não merecem ser conhecidos. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo dos agravos internos (ID 64084984 e ID 64084995) por parte dos ora agravantes, contra a decisão que inadmitiu os apelos especial e extraordinário, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: " O princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa impedem a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.” (AgInt no AREsp n. 2.518.035/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Assim, não conheço dos recursos de id. 64731334 e id 64731335. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026